Tribunal: TJSP
Processo: 0014409-39.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indeferimento do livramento condicional. Exame Criminológico entendido como desfavorável. Requer a Defesa a concessão do livramento condicional, por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Com razão o recorrente. As descrições contidas no parecer possibilitam um juízo favorável à concessão do livramento condicional do reeducando, o qual reúne os

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Indeferimento do livramento condicional. Exame Criminológico entendido como desfavorável. Requer a Defesa a concessão do livramento condicional, por entender preenchidos todos os requisitos por lei exigidos. Com razão o recorrente. As descrições contidas no parecer possibilitam um juízo favorável à concessão do livramento condicional do reeducando, o qual reúne os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Agravo provido a fim de conceder ao sentenciado o benefício de livramento condicional.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0014409-39.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante OSMAR PEREIRA ROSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para
conceder ao sentenciado OSMAR PEREIRA ROSA o livramento condicional,
comunicando-se para os devidos fins. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014409-39.2019.8.26.0996 -Voto no 40.115
2
Agravo de Execução Penal no 0014409-39.2019.8.26.0996
Agravante: Osmar Pereira Rosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 40.115
Agravo em Execução Penal. Indeferimento do livramento
condicional.
Exame
Criminológico
entendido
como
desfavorável. Requer a Defesa a concessão do livramento
condicional, por entender preenchidos todos os requisitos
por lei exigidos. Com razão o recorrente. As descrições
contidas no parecer possibilitam um juízo favorável à
concessão do livramento condicional do reeducando, o qual
reúne os requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Agravo
provido a fim de conceder ao sentenciado o benefício de
livramento condicional.
I Cuida-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ Comarca de Presidente
Prudente (Processo de Execução no 0000531-58.2016.8.26.0509), que
indeferiu o pedido de livramento condicional feito pelo sentenciado feito pelo
sentenciado OSMAR PEREIRA ROSA, muito embora entenda estarem
preenchidos os requisitos por lei exigidos.
Processado o recurso e mantida a decisão guerreada, a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do presente
Agravo (cf. fls. 57/58)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014409-39.2019.8.26.0996 -Voto no 40.115
3
II Consta que o ora agravante estava a descontar pena
corporal de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
quando, entendendo preencher os requisitos necessários, postulou a concessão
do livramento condicional.
O pleito, porém, restou indeferido.
O Magistrado de piso entendeu ausente o requisito
subjetivo, visto que “Embora presente o requisito objetivo, eis que
condenado pela prática de crime hediondo, cumpriu mais de dois terços (2/3)
da pena, não preenche o requisito subjetivo. O sentenciado foi submetido a
exame criminológico e obteve parecer psicossocial contrário à pretensão (fls.
627/635)” (cf. fl. 01/02).
Daí a insurgência.
Sustenta o agravante o preenchimento de ambos os
requisitos, sejam eles objetivo e subjetivo, além de o parecer no relatório
psicológico ser favorável à concessão do benefício.
Em que pesem as razões coligidas na inicial, o pleito
deduzido deve ser acolhido.
É importante consignar, primeiramente, que desde o
advento da Lei no 10.792/ 2003, alterando a redação do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, deixou de ser obrigatória a submissão do sentenciado ao
exame para a concessão de benefícios prisionais, como a progressão de
regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014409-39.2019.8.26.0996 -Voto no 40.115
4
Os requisitos exigidos continuaram a ser o de cunho
objetivo (cumprimento de parcela da pena) e o de ordem subjetiva (mérito
durante a expiação).
No entanto, alterou-se apenas a forma empregada para a
verificação do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento do
sentenciado durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da unidade
prisional onde estiver recolhido.
Mas é certo que, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da pena,
como foi feito no presente caso.
Assim, ao julgador, por força de seu poder discricionário,
é permitido estribar a sua decisão nos elementos que forem trazidos pela
perícia criminológica, caso entenda por sua necessidade, sem que esta o
vincule de qualquer forma.
De tal maneira, o exame criminológico é apenas um
elemento a mais na convicção do Juízo. Por óbvio, a opinião do psicólogo não
tem poder decisório.
No presente caso, não foram considerados os aspectos
favoráveis presentes no exame criminológico, de modo que salvo eventuais
divergências, não se vislumbra que o laudo elaborado seja, de fato, contrário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014409-39.2019.8.26.0996 -Voto no 40.115
5
ao livramento condicional do sentenciado.
Observa-se que, apesar de não afirmar expressamente que
o Agravante está apto ao livramento, o exame constitui elementos que
demonstram seu merecimento à benesse. Vejamos.
No relatório psicológico (cf. fls.37/45), verifica-se que
não se apuram fatos concretos que comprovem que o sentenciado, em
situação mais branda, ofereceria risco à sociedade e voltaria a delinquir.
Conforme infere-se: “O referido reeducando apresentou-
se para o atendimento de maneira calma, foi cooperativo e verbalizou seus
conteúdos de maneira coerente e clara. Demonstrou estar lúcido e
devidamente orientado no tempo e no espaço, com aparente capacidade para
associar as ideias e sintetizar o raciocínio.
(...) No que diz respeito aos seus vínculos familiares,
referiu-se positivamente sobre os mesmos, mostrando-se de modo a indicar
que mantém preservados os laços afetivos.
(...) Quanto aos seus planos para o futuro, afirma que
espera poder conseguir terminar os estudos e continuar trabalhando na área
de técnico em “gasoterapia”, pois é a área na qual diz possuir experiência,
ou em algum “negócio próprio” (sic). Além disso, diz que pretende ajudar
seus filhos e preservar sua liberdade (sic). Aparentemente possui objetivos
realistas para o futuro.
Durante seu relato, ressaltou os prejuízos resultantes de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014409-39.2019.8.26.0996 -Voto no 40.115
6
seus atos, como sendo as maiores consequências dos mesmos, fazendo poucas
referencias ao ato em si, alegando ter agido então em um momento de
descontrole e nervosismo (sic).
(...) demonstra ter consciência de que infringiu normas
de conduta, fazendo alguma reflexão sobre sua experiência em privação de
liberdade, indicando também no momento estar aparentemente acometido por
certo pesar. Quanto à responsabilização por estes atos, fiz assumir a
responsabilidade pelos mesmos.”.
Não bastasse isso, é sempre bom se ter em mente que se
trata de pessoa há anos recolhida ao cárcere e cerceada, portanto, de um
saudável convívio social a lhe dar suporte para uma efetiva autocrítica dos
crimes que cometeu.
E é justamente neste diapasão que surge a necessidade
deferir o livramento condicional, tendo em vista que, mais cedo ou mais tarde,
o sentenciado voltará à sociedade, melhor que seja reinserido a ela de maneira
paulatina, ainda enquanto sob a supervisão do Estado.
Afora isso, apresenta “BOM” comportamento carcerário
(fl. 27/31).
Observa-se que, apesar de constar em seu prontuário
faltas disciplinares de naturezas média e grave datadas do ano de 2012, 2014 e
2017 necessário salientar que já houve o transcurso de tempo suficiente para a
sua reabilitação, bem como do lapso temporal necessário para a concessão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014409-39.2019.8.26.0996 -Voto no 40.115
7
benesse pleiteada, cumprindo-se, dessa forma o requisito objetivo (cf. fls.
28/30).
Ante o exposto, é cabível o livramento condicional,
respeitando, desta forma, os direitos assegurados pela lei ao condenado e, com
isso, incentivando-o a se manter respeitador da lei e da ordem.
Por derradeiro, acresce ponderar que, nada obstante a
concessão do livramento condicional, ainda continuará o ora agravante sob
observação, assimilando a terapêutica penal e, caso venha a demonstrar
inaptidão ao novo sistema, não sabendo honrar o voto de confiança que ora
lhe é depositado, regredirá para o regime mais severo.
O futuro a ele pertence.
III Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para
conceder ao sentenciado OSMAR PEREIRA ROSA o livramento condicional,
comunicando-se para os devidos fins.
PÉRICLES PIZA
Relator